Tribunal: TJPA
Processo: 0820794-37.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820794-37.2022.8.14.0401

APELANTE: CLODOMIR ANTONIO LACERDA REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0820794-37.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: CLODOMIR ANTONIO LACERDA REIS

ADVOGADO: PABLO GOMES TAPAJÓS OAB/PA 25.996

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAMES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A OCORRÊNCIA DAS LESÕES CORPORAIS NA OFENDIDA. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO. CREDIBILIDADE. VALOR PROBANTE RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0820794-37.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: CLODOMIR ANTONIO LACERDA REIS

ADVOGADO: PABLO GOMES TAPAJÓS OAB/PA 25.996

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAMES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLODOMIR ANTONIO LACERDA REIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante às penas de 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprido em regime aberto, pelo cometimento dos crimes tipificados nos arts. 129, §13 e art. 147, ambos do Código Penal.

Consta na denúncia (ID nº 16307084 p. 1-2), que no dia 11/10/2022 a vítima LAURA DA SILVA CRUZ
foi agredida fisicamente pelo Recorrente, oportunidade em que jogou o celular da ofendida no chão e a estrangulou até que desmaiasse.

Ato contínuo, após recuperar a consciência, o Apelante a socou no olho direito e, após a agressão, a vítima decidiu registrar ocorrência. Ademais, em 17/10/2022, por volta das 07:00, o acusado foi até a casa da ofendida e a ameaçou de morte quando a mesma saía de casa, com as seguintes textuais “"se tu for me denunciar eu vou mandar te matar".

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 18360943) contra a qual a defesa recorreu (ID nº 18607671 p. 1-5), pleiteiando a absolvição por insuficiência de provas, e subsidiariamente a aplicação do princípio da consunção com relação ao crime de ameaça.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 18925331 p. 1-7)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(
ID nº 19501889 p. 1-6
).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do apelo, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da insuficiência de provas

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 18360878 p. 10), o laudo de exame de corpo de delito (ID nº 18360925 p. 1-3) e o depoimento pessoal da ofendida colhido pela autoridade policial (ID nº 18360849 p. 6-7).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo de 1º grau também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas em audiência de instrução que, cotejadas com o conjunto probatório, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou os crimes descritos na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, uma vez que há laudo pericial confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas à ofendida (ID nº 18360925 p. 1-3).

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

2.

Aplicação do princípio da consunção ao crime de ameaça (art. 147, CP):

A defesa objetiva
a absolvição com base na atipicidade do crime de ameaça, em virtude de ter sido praticado no mesmo contexto da lesão corporal, razão pela qual deve incidir o princípio da consunção, a fim de que o delito de ameaça seja absorvido pelo crime de lesão corporal.

De início convém apontar que a aplicação do princípio da consunção ou da absorção, tem por fundamento jurídico o princípio geral de Direito Penal do “
ne bis in idem
”, segundo o qual ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato.

Assim, analisando os argumentos levantados pela defesa, entendo que não apresentam razão, pois o princípio da consunção somente pode ser aplicado se houvesse prova cabal de que uma infração de menor gravidade fosse crime meio para a prática do delito mais grave, o que não ocorreu nestes autos.

Conforme análise probatória, as aludidas condutas ocorreram em contextos diversos, a primeira, de Lesão Corporal ocorreu quando o acusado agrediu fisicamente a vítima, conforme faz prova o Laudo de Lesão Corporal, e em relação ao crime de ameaça configurou-se pelo intenso sofrimento mental que o apelante praticou com a ofendida, conforme depoimentos prestados nos autos, afirmando que iria matá-la.

Assim, improcedente o pedido de aplicação do princípio da consunção penal

entre o crime de ameaça e o de lesão corporal, pois, embora cometidos no mesmo contexto fático, um não é meio para a consecução do outro, sendo crimes autônomos e independentes entre si.

No presente caso, a violação à integridade física da vítima não esvaziou o conteúdo do mal grave injustamente prometido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação
, razão pela qual mantenho todas os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/09/2024